Tribunal: TJMT
Processo: 1004565-88.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004565-88.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), JESUINO BENEDITO DO NASCIMENTO - CPF: 689.095.351-72 (APELADO), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), MARCIA REGINA HARLOS DOS SANTOS - CPF: 032.781.531-03 (ADVOGADO), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Apelação no 1004565-88.2017.8.11.0041

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado
: JESUINO BENEDITO DO NASCIMENTO

Vara Única da Comarca de Juscimeira

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA -

MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1004565-88.2017.8.11.0041

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado
: JESUINO BENEDITO DO NASCIMENTO

Vara Única da Comarca de Juscimeira

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
JESUINO BENEDITO DO NASCIMENTO
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..

Sentença:
julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
JESUINO BENEDITO DO NASCIMENTO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., para declarar a inexistência do débito questionado.

Apelação
(ID. 5744281): alega que as cobranças que realizou eram devidas, porquanto a requerente foi beneficiada pelas irregularidades constatadas no medidor de energia elétrica, já que não arcava com o consumo real. Prequestiona a matéria. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da r. sentença proferida, para reconhecer a exigibilidade do crédito.

Contrarrazões
pelo desprovimento (ID. 5744286).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020